Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702510-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSA ELIANE DE ASSIS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda mensal bruta de cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e líquida de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), consoante contracheques juntados nos IDs 63679474 a 63679477, os quais comprovam que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal, em torno de R$10.000,00 (dez mil reais), e a propriedade de imóvel no valor acima de R$830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), é manifestamente incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de Justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante. 4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1863852, 07514930320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso) Além do mais, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a contratação de empréstimos consignados (sem comprovação de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), não constitui fundamento para deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: (Acórdão 1828182, 07479829420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, não restou devidamente comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem sua hipossuficiência financeira ou de que os seus filhos e netos necessitam de seu auxílio para o sustento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito